Tribunal: STF
Processo: HC 87775
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A
   DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO.
   ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   PREJUDICIALIDADE.
I - Não pode o Supremo Tribunal Federal
   apreciar situação processual nova diversa da apresentada à
   autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de
   instância.
II - A sentença condenatória superveniente, ainda que,
   alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento
   do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da
   prisão.
III - Habeas corpus prejudicado.